Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS POR DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO/TITULAR. ART. 835, IX, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, normatizado no art. 805 do CPC, a penhora das quotas sociais é medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após superadas as possibilidades menos gravosas para satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora dos lucros correspondentes ao executado (art. 1.026 do CC).

2. No caso concreto, não houve esgotamento das medidas voltadas à satisfação da execução para, então, se determinar a penhora das quotas da sociedade empresária da qual o executado/agravado é titular da totalidade do capital social. Acrescente-se que a medida constritiva poderia prejudicar a estabilidade da pessoa jurídica. Por essas razões, impõe-se a manutenção da decisão agravada para indeferir a penhora das quotas sociais pertencentes à parte executada/agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.